Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709852-17.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINVAL TEIXEIRA DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sinval Teixeira da Silva contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 72931700), que, nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, rejeito os embargos à monitória e julgo procedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, constituo de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 89.227,87, que deverá ser acrescida da Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme parágrafo único do art. 389 e §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024, a partir da última atualização, 24/7/2023 (ID 166821037). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da justiça ora deferida. Anote-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que os contratos apresentados constituem prova escrita da obrigação e do valor cobrado, que os encargos estavam previstos contratualmente e que os cálculos apresentados pelo réu estavam incorretos. Reconheceu a relação de consumo, mas afastou a alegação de abusividade, entendendo que os fatos constitutivos do direito da autora estavam comprovados. Inconformado, recorre o réu. Em razões recursais (Id 72931703), suscita preliminar de inépcia da inicial, por ausência de prova escrita válida. Alega que os documentos apresentados não demonstram a certeza e liquidez da dívida, pois a taxa de juros cobrada não foi convencionada contratualmente e a aplicação de IOF se deu de forma duplicada, o que teria gerado excesso de cobrança no valor de R$ 10.006,13. Impugna o valor da causa, sustentando que o montante correto da dívida, com base em seus próprios cálculos, seria de R$ 79.221,74, e não os R$ 89.227,87 reconhecidos na sentença. Aduz violação ao princípio da transparência, previsto no art. 6o, III e IV, do CDC, pois os contratos não informaram de forma clara os encargos incidentes. Ao final, formula os seguintes pedidos: Em virtude do exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando do seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a r. Sentença, no sentido de acolher o pedido para que seja declarado excesso do valor atribuído ao título executivo judicial, em razão da aplicação de Impostos (IOF) de forma dúplice e juros não convencionados, por ser de inteira justiça. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 72931700). Em contrarrazões (Id 72931707), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque violado o princípio da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). No caso, malgrado a apelante alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado capazes de lastrear a conclusão adotada. Objetivamente, a apelação é uma reprodução dos argumentos e fundamentos apresentados nos embargos à monitória, com a mera adaptação formal à peça de recurso. Cotejo algum promove a parte recorrente com o argumento utilizado pelo juízo de origem para rechaçar a suscitada inépcia da inicial. Outrossim, ao limitar-se colacionar linha argumentativa recursal idêntica à defensiva, argumento concreto algum traz à baila para afastar a constatação pelo juízo de origem de que os encargos incidentes no mútuo foram clara e adequadamente previstos nos termos do contrato, o qual inclusive pontuou específicas cláusulas contratuais para corroborar correspondente conclusão. Igualmente, olvidou a parte ter o juízo de origem rejeitado o excesso de cobrança alegado, sob o fundamento de que “os cálculos apresentados pelo embargante estão destituídos dos encargos previstos contratualmente, além de constar, equivocadamente, apenas a previsão de correção monetária de 1%, pelo que inservíveis para amparar a sua alegação”. Nessa linha de intelecção, caberia à apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus dos quais não se desincumbiu. Como se verifica, no particular descrito alhures, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada. Limita-se a pedir a sua reforma para o reconhecimento do excesso de cobrança deixando de atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável, notadamente na parcela em que rechaçou os cálculos apresentados pelo recorrente. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora